Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E GRAVIDADE CONCRETAS DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Em tese, admite-se a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente (roubo) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, nos termos do art. 313, I, do CPP.
2. É idônea a decisão fundamentada nas circunstâncias e gravidade concretas do crime, além da periculosidade demonstrada pelo agente.
3. Conforme precedentes, a prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.